Tribunal: TJES
Processo: 5006771-60.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006771-60.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA ALICE OLIVEIRA SOUSA SANTOS
RECORRIDO: FESTAS E EVENTOS LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006771-60.2023.8.08.0047
ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
ANA ALICE OLIVEIRA SOUSA SANTOS
RECORRIDO:
FESTAS E EVENTOS LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FESTA DE ANIVERSÁRIO NÃO PRESTADOS. CANCELAMENTO DO CONTRATO. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME
1.
Afirma a parte autora que contratou a empresa ré para realizar a decoração do aniversário de 1 ano de suas filhas gêmeas, marcado para 01/05/2022. O contrato, firmado em 30/03/2022, previa a entrega e montagem dos produtos escolhidos pela autora em espaço previamente definido, com pagamento de R$ 1.125,90, dividido entre um sinal via PIX e duas parcelas no cartão de crédito. No entanto, devido a diversos defeitos no serviço e várias dificuldades apresentadas pela ré, o contrato foi cancelado por acordo entre as partes, com promessa de devolução dos valores pagos. Aduz que, diante do cancelamento, precisou contratar outra empresa, às pressas, em 23/04/2022, pagando mais que o dobro do valor inicialmente planejado, o que gerou estresse e risco de comprometimento do evento. Pugna, nestes termos, seja a ré condenada a restituir o valor pago pelo serviço não prestado, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Inconformada com o valor arbitrado a título de danos morais, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de danos morais (R$ 1.000,00) é proporcional ao dano sofrido, bem como se está correta a determinação de que
os juros de mora dos danos morais incidam a partir do arbitramento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Acerto do ato sentencial ao condenar a ré ao pagamento de danos morais. No entanto. sobre o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 1.000,00), nota-se que o valor não condiz com as particularidades do caso, motivo pelo qual se acolhe a irresignação autoral quanto ao ponto. Entende-se que o montante indenizatório deve ser arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das peculiaridades do caso e que seja suficiente para reparação das autoras. Tendo como parâmetro a extensão do dano e o abalo emocional suportado pela autora, vez que precisou procurar outra empresa para prestar os serviços de decoração dias antes do aniversário de 1 ano de suas filhas, por falha da ré, majora-se o dano moral para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

5
. Por fim, quanto à incidência dos juros de mora, assiste razão à parte autora. No presente caso, os juros de mora sobre os danos morais, efetivamente, devem incidir a partir da citação, conforme disciplinado no art. 405 do Código Civil, na medida em que o tema discutido nos autos versa sobre responsabilidade contratual. Assim, reforma-se a sentença guerreado para determinar que aplicação dos juros de mora sobre os danos morais incidam a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO
6
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
a fim de reformar a r. sentença para majorar o valor arbitrado a título de danos morais para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), e para determinar que a aplicação dos juros de mora sobre os danos morais incidam a partir da citação. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7
. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)